Tribunal: TJSP
Processo: 1016622-12.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – LER em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente de 50% a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, padece de moléstias definitivas relacionadas ao trabalho, que acarretam redução da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1016622-12.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante/apelado CARLOS EDUARDO PRATI e Apelante
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016622-12.2014.8.26.0564
Voto no 23.755
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1016622-12.2014
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Carlos Eduardo Prati e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
VOTO No 23.755
Acidente do Trabalho
LER em membros
superiores Incapacidade laborativa parcial
e permanente e nexo causal caracterizados
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio
acidente de 50% a obreiro que, na vigência da
Lei no 9.528/97, padece de moléstias definitivas
relacionadas
ao
trabalho,
que
acarretam
redução da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento aos recursos.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelos das partes contra
a r. sentença de fls. 82/85 que julgou procedente pedido de auxílio-
acidente fundado em LER em ombros.
Em seu apelo o autor postula a majoração
dos honorários advocatícios, pretendendo a incidência da alíquota
fixada sobre o montante total da condenação ou a fixação em
valor condizente com o exercício profissional (fls. 89/92).
A autarquia, por seu turno, argumenta que
não restaram comprovados os requisitos necessários ao amparo
acidentário, notadamente o nexo causal, requerendo a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016622-12.2014.8.26.0564
Voto no 23.755
fls.3
do julgado, ou, na eventual hipótese de manutenção da
condenação, a redução dos honorários advocatícios, bem como a
observância dos critérios da Lei no 11.960/2009, no que diz
respeito aos juros de mora e à correção monetária, além da
observância da legislação vigente na data da concessão da
benesse (fls. 103/110).
Contrarrazões do autor às fls. 115/120.
O julgamento foi convertido em diligência
por esta c. Câmara, para a renovação da prova técnica, em razão
de dúvidas levantadas em relação aos requisitos que autorizam a
reparação acidentária (fls. 125/129).
Sobreveio o respectivo trabalho médico às
fls. 139/144, sobre o qual as partes foram intimadas e o autor se
manifestou (fl. 149).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame do mérito, analisando em
conjunto os recursos.
O autor promoveu a presente ação
acidentária contra o INSS alegando que, no labor habitual
(operador de empilhadeira
CTPS, fl. 14), foi acometido de
moléstias em ombros.
Sustentando a incapacidade laborativa,
veio a juízo em busca do amparo acidentário.
O ilustre juiz sentenciante, com base no
laudo pericial e demais provas dos autos, julgou o pedido
procedente, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio
acidente e consectários legais.
Todavia,
em
grau
recursal,
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016622-12.2014.8.26.0564
Voto no 23.755
fls.4
levantadas dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos
legais, nos seguintes termos:
“..observo que o exame físico não refletiu a
suposta impotência funcional, uma vez que apuradas limitações articulares e
redução de força apenas de modo discreto, ao passo que as manifestações
dolorosas são de ordem subjetiva (fl. 67).
Não há notícia de afastamento laboral para
tratamento.
Dessa forma, considerando o tempo decorrido e,
ainda, que as moléstias relacionadas à LER/DORT, em alguns casos, podem
ser curadas, mediante tratamento conservador, medicamentos e fisioterápico,
entendo que, no momento atual, pairam dúvidas acerca da consolidação das
lesões que impliquem em uma incapacidade laborativa permanente. (fls.
178/179).
Determinou-se então a renovação da
prova técnica.
O novo perito confirmou a incapacidade
laborativa parcial e permanente vinculada a sequelas em
membros superiores e também admitiu nexo com o trabalho, na
modalidade de concausa.
Segundo exposição trazida no laudo:
Do conjunto de dados obtidos, podemos concluir:
1) O autor é portador de Tendinopatia do
manguito rotador dos ombros.
2) Trata-se de quadro crônico, instalado desde
final de 2012, com lesões irreversíveis (roturas). Trata-se, portanto, de
quadro consolidado e definitivo.
3) Está presente limitação importante do arco de
movimento que todo tratamento instituído não foi capaz de reverter, ao
contrário vem evoluindo para pior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016622-12.2014.8.26.0564
Voto no 23.755
fls.5
4) Sua situação clínica caracteriza prejuízo
definitivo à sua plena capacidade de trabalho e entendemos haver
necessidade de se restringir tarefas com uso de força e de intensa
movimentação dos ombros, principalmente, acima do plano escapular.
5)
Classifico
o
quadro
como
uma
incapacidade laborativa parcial e permanente.
6) Da análise das suas tarefas habituais,
identificamos situações claras de exigências sobre a região acometida
que permitem o estabelecimento da concausa e por consequência do
nexo. (fl. 143).
A descrição do exame físico indica dor à
palpação da região lateral da articulação acrômio clavicular e da
cabeça umeral, limitação à mobilidade (flexão, abdução e rotação),
positivação às manobras de Jobe e palm up (fl. 142).
Não foi acostado parecer técnico divergente
ou elementos a infirmar o resultado da perícia.
Confirmados,
portanto,
a
incapacidade
parcial e permanente e o nexo causal, de rigor a manutenção da r.
sentença que condenou o INSS ao pagamento do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei no
8.213/91 e suas alterações.
O termo inicial da benesse deve ser fixado
na data da juntada do primeiro laudo pericial aos autos
(18.12.2014), quando se positivou a consolidação das lesões.
Em caso de afastamento em gozo de
auxílio-doença, em decorrência da mesma moléstia, posteriores
ao marco inicial do auxílio-acidente, este deverá ser suspenso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016622-12.2014.8.26.0564
Voto no 23.755
fls.6
ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-
doença, pelo mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto
Lei no 3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores,
observando-se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro
do corrente ano, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, nos autos do Recurso Exraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente,
a Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial da benesse, contados de forma decrescente, mês a
mês, observando-se o percentual previsto no Código Civil vigente
à época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de junho
de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma
vez que não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C.
STF.
Fica consignado que o termo final dos
juros também deverá ser objeto de discussão na fase de
liquidação.
Para a implantação administrativa do
auxílio-acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1016622-12.2014.8.26.0564
Voto no 23.755
fls.7
da benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas
comprovadas nos autos.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e
§11, do novo Código de Processo Civil. E, tão somente por
determinar a adoção dos parâmetros supra e relegar a fixação dos
honorários para momento processual oportuno, dou parcial
provimento aos apelos das partes.
Considerando a consolidação das lesões
sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente
o caráter vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e aos apelos das
partes, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR